Tribunal: TJDFT
Processo: 0738549-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. ERRO MÉDICO. CIRURGIA. LAPAROSCOPIA. PROVA PERICIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO. AUSENTE A ILICITUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta pela autora em ação de reparação por danos morais e estéticos, julgada improcedente.
2. Os réus sustentam a violação ao princípio da dialeticidade porque a argumentação da parte seria genérica no que se refere aos limites da autonomia do médico ao decidir o procedimento. Da forma como sustentada, a preliminar se confunde com o próprio mérito da ação. Nesse aspecto, a parte pode apresentar contrarrazões e impugnar os pontos do recurso, o que afasta qualquer dúvida quanto à alegada violação. Preliminar rejeitada.
3. O art. 479 do CPC prevê que o julgador apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. A desconsideração do resultado da perícia, todavia, pressupõe a existência de outros elementos idôneos para demonstrar a incorreção dos apontamentos técnicos indicados no parecer, o que não aconteceu no caso.
4. O laudo explica que o tipo de lesão acidental está previsto na literatura médica mundial e a paciente assinou o termo de consentimento, não havendo certeza sobre o erro médico (imperícia, negligência ou imprudência). Na oportunidade, explicou que a ação proativa dos funcionários do hospital oportunizou o tratamento correto em tempo hábil para evitar maiores males na emergência médica decorrente da hemorragia abdominal.
5. É evidente a discrepância das informações nos documentos médicos, mas os procedimentos do hospital e do médico não foram comprometidos por estas informações, tendo sido oportunizado o tratamento necessário para preservar a integridade física da paciente, diante de uma situação emergencial.
6. Ao diagnosticar a hemorragia e realizar a cirurgia, salvando a vida da paciente, a equipe médica agiu licitamente, afastando a ilicitude do ato, requisito da responsabilidade civil por dano estético.
7. A prestação regular dos serviços pelos réus foi devidamente comprovada e as lesões decorrentes das intervenções cirúrgicas, incluindo as estéticas, são consideradas como risco inerente ao tratamento ao qual a paciente consentiu e se submeteu. Não há comprovação de que a conduta dos réus foi negligente diante do grave quadro clínico apresentado ou que a abertura do abdômen poderia ter sido evitada.
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.